Tribunal: TJDFT
Processo: 0735847-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não incide o Código de Defesa do Consumidor à espécie, uma vez que não houve prestação de serviços diretos aos beneficiários do PASEP, por parte do Banco do Brasil, tendo em vista que apenas aplicou as normas operacionais por determinação do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
2. Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Lei no 7.347/85, “Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.”
3. Apelo conhecido e não provido.